Tribunal: TJBA
Processo: 8070983-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070983-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DABA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA Advogado(s): AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DA EVIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 311, II DO CPC/2015. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI FIXADA UNILATERALMENTE PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.113 DO STJ. BASE DE CÁLCULO DEVE CORRESPONDER AO VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE QUE GOZA DA PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ E SÓ PODE SER AFASTADA POR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8070983-33.2024.8.05.0000, tendo como Agravante DABA CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA e Agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator